Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704792-18.2022.8.07.0000 Agravante JOSEFA GORETTE PEREIRA Agravado GIOMAR TEIXEIRA GOES E OUTROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou à Exequente, ora Agravante, a comprovação nos autos de sua hipossuficiência econômica para fins de eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, alertou o advogado da parte que caso pretenda, de forma concomitante, a execução dos seus honorários advocatícios deverá recolher as despesas processuais ou comprovar sua hipossuficiência e que todas as petições deverão ser apresentadas em formato PDF, devendo ser expressa a petição de forma padronizada. A Agravante sustenta que a gratuidade de justiça já havia sido deferida anteriormente na fase de conhecimento, que seu patrono não atua em causa própria e “que o PJE, na versão apresentada 1.0.26 não oferece de maneira integrada ao editor de texto opção para conversão do livre texto em formato PDF”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede a concessão de liminar com o prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do agravo para afastar as determinações judiciais objeto do recurso. É a suma dos fatos. De início, defiro a Agravante o benefício da gratuidade judiciária. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada: 1. Altere-se a Classe Judicial para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 2. Compartilho o entendimento de que "...o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 3. À vista lapso temporal desde a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por este Juízo (ID 33443077), comprove a parte exequente a sua hipossuficiência econômica, devendo apresentar documentos hábeis, tais como ultimas declarações de imposto de renda, extratos bancários, etc a comprovar a alegada miserabilidade jurídica; ou, recolha as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa. 4. Instrua-se à petição inicial com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; 5. Ressalto que a multa e os honorários previstos pelo artigo 523, §1o do Código de Processo Civil devem incidir apenas após a intimação do devedor para o cumprimento espontâneo da obrigação, não sendo de aplicação automática. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Alerto, que caso o advogado da parte exequente pretenda, de forma concomitante, a execução de seus honorários advocatícios fixados em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do título judicial de ID 104941721, deverá recolher as despesas processuais iniciais; ou comprovar a hipossuficiência econômica; pois como seus honorários constituem direito autônomo, ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, esta benesse não se estende ao seu causídico. 8. Nesse sentido, trago à colação julgado do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo no 0000447- 85.2018.2.00.0000, sendo requerente a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro e requerido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, que deslinda a questão de forma muito precisa, in verbis: EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ENUNCIADO 39 DO AVISO TJ No 57/2010 E ART. 1o, § 2o, DO AVISO CGJ No 1.641/2014. EXTENSÃO DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA PARTE AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Pretende-se a revogação do enunciado 39 do Aviso 57/2010 (39. O advogado arcará com as custas da execução de seus honorários, que constituem direito autônomo (Lei no 8.906/94, art. 23), ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, não se aplicando à presente hipótese, o disposto no enunciado no 58 deste aviso) e do artigo 1o, §2o, do Aviso CGJ no 1.641/2014 (§2o. Se o mandado de pagamento for expedido no benefício exclusivo do advogado e disser respeito apenas à execução e ao levantamento de seus honorários, o próprio advogado deverá recolher, de forma antecipada, as custas/despesas respectivas). 2) O advogado, quando atua em causa própria, executando seus honorários, seja nos autos da ação principal ou em autos apartados, é um usuário da justiça, como qualquer outro, devendo arcar com as custas processuais do seu processo em conformidade com o regramento do tribunal. 3) Mesmo no caso da execução nos autos da ação principal, não há repetição da cobrança das custas, dado que a titularidade da ação principal e da execução de honorário é distinta. 4) Na dicção do art. 150, § 6o, da CF/88, a isenção de taxas, tais como as custas judiciais as são, só poderá ser realizada por lei específica. 5) A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da “Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. (AI 138344 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO; RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI e ARE 787994 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).” 6) Recurso conhecido e não provido. (grifos e negritos nossos). 9. Por fim, registro que, atualmente, além da Lei n.o 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulam o processo eletrônico a Resolução CNJ n.o 185, de 18 de dezembro de 2013; o Provimento TJDFT n.o 12, de 17 de agosto de 2017; e a Portaria Conjunta TJDFT n.o 53, de 23 de julho de 2014. 10. Importante destacar que “(...) A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, (...)” (Provimento n.o 12, art. 14, caput). 11. Outrossim, todas as petições deverão ser apresentadas em formato PDF (Portable Document Format), devendo o editor de texto ser utilizado para breve anotação ou cotas nos autos, registre-se, prerrogativa do Ministério Público e da Defensoria Pública (Lei Complementar 80/94 – Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP), arts. 44, IX; 89, IX; e 128, IX). 12. No presente feito, a parte exequente apresenta petição inicial no editor de texto, que não é o formato adequado, devendo apresentá-la, de forma padronizada, cada um em uma página, ou seja: a) em arquivos distintos de, no mínimo, 1,50 Mb (um vírgula cinco megabytes); b) na ordem em que devam aparecer no processo; e, c) em formato PDF “Portable Document Format”. 13. Assim, alerto a parte exequente para atentar às normas do processo eletrônico nas próximas oportunidades em que se manifestar nos autos, apresentado suas petições em formato PDF, pena de desentranhamento das petições que não estejam em formato PDF. No caso, a um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão parcial da liminar. Com efeito, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença, uma vez que compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias (Art. 9o da Lei n. 1.060/50). Assim, não é atribuição do Juiz suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente em sede de cumprimento de sentença se àquele já havia sido concedida a gratuidade judiciária. Quanto ao alerta do MM. Juiz ao advogado da parte exequente no sentido de que caso pretenda, “de forma concomitante, a execução de seus honorários advocatícios fixados em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do título judicial de ID 104941721, deverá recolher as despesas processuais iniciais; ou comprovar a hipossuficiência econômica; pois como seus honorários constituem direito autônomo, ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, esta benesse não se estende ao seu causídico”, registro que o Art. 99, §6o, do Código de Processo Civil dispõe que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, o que revela a incomunicabilidade do benefício a litisconsorte ou sucessor do beneficiário, devendo a mesma inteligência ser aplicada ao advogado da parte beneficiada. A esse respeito já se manifestou o C. STJ ao consignar que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1814349 / RS HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - DJe 19/12/2019). E os precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS.GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE. INCOMUNICABILIDADE COM O ADVOGADO. NECESSIDADE DE QUE O PROFISSIONAL DO DIREITO COMPROVE TER DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do CPC de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Dessa feita, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado. Portanto, tratando-se de direito autônomo do advogado, as benesses da assistência judiciária deferidas à parte representada não se estendem ao advogado. 2. Não é possível estender ao advogado os benefícios da gratuidade de justiça deferida à parte representada, devendo ser feito o recolhimento das custas processuais para o início da fase de cumprimento de sentença onde se busca o recebimento dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (7079549420178070000 – ac. 1043186 - 5a Turma Cível – Rel. Des.ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO DJE : 22/09/2017). Uma vez que a benesse foi concedida à parte, e não ao seu procurador, mostra-se devido o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença em relação ao valor dos honorários advocatícios. Todavia, no caso, cumpre destacar que a petição de cumprimento de sentença não engloba a execução da verba honorária fixada no título judicial. E, finalmente, quanto ao alerta à parte para “atentar às normas do processo eletrônico nas próximas oportunidades em que se manifestar nos autos, apresentando suas petições em formato PDF, pena de desentranhamento das petições que não estejam em formato PDF”, certo é que o Art. 13 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância deste Tribunal de Justiça, dispõe que “os processos eletrônicos somente receberão petições produzidas nos formatos definidos pelo CNJ, ressalvada a utilização de meio físico nos casos previstos em lei ou neste Provimento”. Não obstante a alegação da parte de “que o PJE, na versão apresentada 1.0.26 não oferece de maneira integrada ao editor de texto opção para conversão do livre texto em formato PDF”, assinalo que na página do TJDFT na rede mundial de computadores, no item Processo Judicial Eletrônico, constam softwares auxiliares para emprego no PJE, dentre os quais “Conversores Diversos para PDF”, bem como disponibilização de canais de atendimento aos advogados. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator